Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718140-40.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LARISSA DE SOUZA QUEIROZ TAVARES D E S P A C H O Intime-se LARISSA DE SOUZA QUEIROZ TAVARES para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A., no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator